Tribunal: TJSP
Processo: 2047554-86.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inclusão da agravante no polo passivo da demanda em razão da cisão realizada pela empresa executada. Necessidade de instauração do respectivo incidente em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravante. Manutenção. Necessidade de aproveitamento dos atos processuais com

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Inclusão da agravante no polo passivo da demanda em razão da cisão realizada pela empresa executada. Necessidade de instauração do respectivo incidente em atenção aos princípios do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal. Bloqueio de ativos financeiros de titularidade da agravante. Manutenção. Necessidade de aproveitamento dos atos processuais com base no princípio da economia processual. Medida deferida que se adequa à natureza jurídica do arresto cautelar. Dicção dos arts. 300 e 301, do CPC. Indícios relevantes voltados à confusão patrimonial por parte da recorrente e da executada mediante a adoção de atos fraudulentos, que podem frustrar o resultado útil do processo e impedir a satisfação da execução. Inexistência cerceamento de defesa. Contraditório diferido. Ausência de contradição da ordem efetivada. Decurso do prazo decadencial para oposição à cisão. Questão não arguida na origem e, por óbvio, deixou de ser tratada na decisão objurgada. Impossibilidade de conhecimento, a fim de se evitar a supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.